Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido formulado pelo Deputado Federal RODRIGO SANTANA VALADARES (eDoc. 618), para inclusão do Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA como investigado nos presentes autos, em razão dele ter deixado de consignar na lista oficial de presentes recebidos de autoridades estrangeiras apresentada ao Tribunal de Contas da União (TCU) um relógio de pulso da marca Piaget que lhe teria sido dado pelo ex-presidente francês Jacques Chirac, durante as celebrações do Ano do Brasil na França. 



    Afirma que o próprio presidente admitiu em lives transmitidas em julho deste ano que teria recebido o referido presente, e teria posado para fotografias no decorrer da campanha eleitoral de 2022 fazendo uso do bem.



    Por fim, alega que, com base no princípio da isonomia, considerando que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado criminalmente por fato análogo àquele praticado pelo atual Presidente, deve ser ele também inserido nesta investigação.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República requereu “seja negado seguimento ao pedido incidental formulado, com o consequente desentranhamento dos autos deste inquérito” (eDoc. 659). 



    É o breve relato. DECIDO.



    A justa causa é exigência legal para a instauração e a manutenção de investigação criminal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Na presente hipótese, não se verifica nos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, nenhum indício real de fato típico praticado pelo requerido (quis) ou qualquer indicação dos meios que este teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).



    Nesse sentido, se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 659):



    “A autuação de notícias de fato como petições mostrou-se atalho para possíveis intenções midiáticas daqueles que, cada vez mais, endereçam comunicações de crimes imediatamente à Suprema Corte, em vez de trilharem o caminho habitual do sistema constitucional acusatório, noticiando os fatos ao Ministério Público, a fim de iniciar as perscrutações de hipotéticos delitos, fase eminentemente pré-processual.



    A juntada aos autos de petições de terceiros sem legitimidade ad causam acarreta a extensão do lapso temporal para a formação da convicção ministerial e o respectivo deslinde conclusivo da investigação, uma vez que, a cada novo pedido incidental, o órgão ministerial tem de, preliminarmente, examiná-lo e, sendo o caso, impugná-lo, uma vez que é objeto de apreciação judicial, com possibilidade de acolhimento.



    Por oportuno, cumpre registrar que, os fatos comunicados nesta representação não estão contemplados por esta investigação, porquanto não veiculam elementos concretos e reais de inserção em uma organização criminosa que atenta contra a Democracia e o Estado de Direito.



    A prevalecer uma concepção alargada de conexão e prevenção, emerge o risco de a Corte Constitucional virar uma vis atractiva para toda e qualquer conduta pretensamente criminosa que se atribui a determinadas pessoas, com a possível criação de inconstitucional e ilegal juízo universal concentrado em inquérito específico. 



    O tempo vem evidenciando que, sob a motivação de apuração de ataques à Democracia e ao Estado de Direito, determinadas investigações têm angariado objeto amplo e periodicamente modulado, para alcançar fatos e pessoas distintas, em pontos de investigação separados por apensos e novos procedimentos investigatórios criminais, sem relação de conexão ou continência.



    Afigura-se necessário estabelecer filtragens a petições com claro viés político, que pretendem causar confusão jurídica e incriminar opositores por meio de conjecturas e abstrações desprovidas de elementos mínimos, de modo que deve ser negado seguimento a pleitos manifestamente descabidos, otimizando os misteres funcionais dos órgãos ministerial e jurisdicional, com distanciamento do aparato judiciário das divergências políticas e ideológicas entre candidatos e partidos em período eleitoral e pós-eleitoral.



    Adentrando o mérito do pedido, cumpre registrar que a representação apenas narra o teor de matérias jornalísticas, sem inovar ou trazer consigo quaisquer elementos que possam contribuir para a elucidação dos fatos. 



    Apesar de o inquérito policial ser mero procedimento administrativo sem qualquer conteúdo condenatório criminal, trata-se de medida estatal que influencia negativamente na imagem do investigado perante a sociedade. Bem por isso, a fim de se evitar o chamado strepitus iudicii, exige-se prudência na instauração formal de investigações criminais contra o cidadão. Com mais razão, há de se ter cautela redobrada quando a investigação envolver figuras públicas, para quem a reputação é elemento indispensável para a manutenção da vida pública, cujos ataques, além de transbordarem o caráter pessoal, atingem a credibilidade do próprio Estado, interna e externamente, causam danos à economia do país e à segurança jurídica. 



    (…) 



    Desse modo, os fatos relatados pelo noticiante não ensejam a instauração de inquérito, uma vez que inexistem elementos informativos capazes de justificar uma persecução penal em desfavor do noticiado, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Portanto, dada a ausência de legitimidade processual dos parlamentares peticionantes, a falta de conexão da notícia-crime com o objeto da presente apuração, cumpre seja negado seguimento à petição incidental, com o consequente desentranhamento dos autos”. 



    A instauração ou manutenção de investigação criminal sem justa causa constituem injusto e grave constrangimento aos investigados, como bem demonstrado na lapidar lição do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, nos autos do Habeas Corpus nº 80.564:



    Estamos todos cansados de ouvir que o inquérito policial é apenas um ônus do cidadão, que não constitui constrangimento ilegal algum e não inculpa ninguém (embora, depois, na fixação da pena, venhamos a dizer que o mero indiciamento constitui maus antecedentes: são todas desculpas, Sr. Presidente, de quem nunca respondeu a inquérito policial algum). Mas é demais dizer-se que não se pode sequer examinar o fato sugerido, o fato apontado, e impedir a sequência de constrangimentos de que se constitui uma investigação criminal seja ela policial ou seja, no caso judicial sobre alguém que, à primeira vista, se evidencia não ter praticado crime algum, independentemente de qualquer juízo ético a fazer no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal é certo que afirmada em uns poucos casos e por motivos evidentes -, tem sido sensível a necessidade de proteger pelo habeas corpus situações de evidente atipicidade do fato investigado. Recordo, além dos já referidos, esses Habeas corpus: 80.204, Relator, o Ministro Maurício Correa; 64.373, Relator, o Ministro Rafael Mayer; 63.523, relator: o Ministro Francisco Rezek; 67.039, Relator, o Ministro Moreira Alves, e o 68.348 de que fui Relator).



    Dessa maneira, verifica-se a ausência de justa causa para a instauração do procedimento investigativo requerido (Inq. 3815 QO/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 10/02/2015; Inq. 3847 AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 07/04/2015; Pet 3.825-QO/MT, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES; HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22/11/2011).



    Diante do exposto, em razão da ausência de indícios indiciários mínimos suficientes a justificar a instauração e consequente persecução penal, INDEFIRO o pedido formulado e DETERMINO O ARQUIVAMENTO imediato desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente